Tribunal: TJBA
Processo: 8020140-40.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8020140-40.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: PAULO DE TARSO BARRETO COSTA FILHO Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº. 01/2014 - TJBA. TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE DE CARTÓRIO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIAS, EXONERAÇÕES E APOSENTADORIAS. CESSÃO DE PESSOAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE PREENCHER VAGAS REMANESCENTES. SURGIMENTO. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ E STF. ORDEM CONCEDIDA. Rejeita-se a preliminar de carência de ação, por ausência de prova pré constituída, uma vez que, a matéria discutida no presente mandamus é unicamente de direito, afastando-se a necessidade de dilação probatória, sendo possível verificar através da documentação acostada aos autos a suposta alegação de preterição. Rejeita-se, ainda, a preliminar de ausência de interesse de agir, sob a alegação de inadequação da via eleita, diante da expiração do prazo do certame, pois como sabido, com o encerramento do prazo de validade do concurso surge o suposto direito subjetivo dos candidatos à nomeação. No mérito, a norma constitucional prevê a possibilidade de acesso aos cargos, empregos e funções públicas àqueles que preencherem os requisitos legais. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. No caso, o requerente comprovou a existência de cargos vagos a alcançar a sua classificação no concurso (281ª), diante da nomeação de apenas 194 candidatos no cargo de escrevente de cartório. Isso porque, demonstrou com precisão a existência de pelo menos 1308 vagas não providas para o cargo de técnico Judiciário, 57 exonerações ocorridas no período de 01/01/2014 a 21/05/2019; 446 falecimentos e 107 exonerações/demissões e a existência de contratos precários no âmbito do TJBA. Nesta senda, o impetrante provou, de forma cabal, o comportamento da Administração apto a revelar inequívoca necessidade de sua nomeação, de forma a atrair o precedente obrigatório extraído do Tema 784 de Repercussão Geral - "Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame". Comprovado o surgimento de novas vagas ou a contratação de servidores temporários, durante a validade do certame, desponta para o concursado, inicialmente aprovado fora do número de vagas, o direito subjetivo de ser convocado. Por fim, o atingimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode obstar o exercício do direito da apelante, mormente quando a nomeação decorrer de decisão judicial. Tal assertiva decorre do teor do artigo 19, § 1º, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00), e da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8020140-40.2019.8.05.0000, em que figuram como Impetrante Paulo de Tarso Barreto Costa Filho, e Impetrado, o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA perseguida, confirmando-se a liminar ID 4734741, no sentido de determinar à autoridade coatora a convocação do impetrante e, caso atendidos os demais requisitos do Edital e da legislação, seja nomeado e empossado no cargo de Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal Pleno do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos 29 dias do mês de julho do ano de 2020. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 5